Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712275-90.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO BARBOSA GRACIANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por VALDIVINO BARBOSA GRACIANO contra sentença (id. 40401903) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0712275-90.2022.8.07.0003, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (id. 40401907), o apelante sustenta, em linhas gerais, que possui 92,62% de sua renda comprometida por dívidas. Alega que cumpriu a determinação de emenda a petição inicial, com exceção de um dos itens. Com relação a esse ponto específico, argumenta ter reiterado ao d. Juiz de primeiro grau que os próprios contratos originários ultrapassam o período total de cinco anos, razão pela qual não haveria sentido em apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que é vedada a apropriação integral dos depósitos realizados a título de salários ou de rendimentos em conta bancária do cliente, de de quase totalidade, visando à cobrança de débito decorrente de contrato de mútuo ou de cartão de crédito, ainda que existente cláusula permissiva no contrato de adesão. Defende a aplicação por analogia do limite indicado no art. 5o do Decreto no 8.690/2016 e do art. 45 da Lei no 8.112/90, devendo-se limitar os descontos de prestações derivadas também de empréstimos bancários efetuados em conta corrente do devedor ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos na hipótese em que tais descontos consomem toda ou grande parte da sua renda. Detalha o seu plano de pagamento, salientando que a sua elaboração teve por base a margem consignável de R$2.555,05. Desse modo, todas as parcelas devidas foram readequadas a margem permitida em lei, ou seja, no patamar de 30%, observada a proporcionalidade devida a cada um dos bancos e instituições financeiras requeridas/agravadas. Pondera que a proposta consiste em mera possibilidade de pagamento, e não em uma imposição, uma vez que por ocasião da audiência de conciliação pode haver acordo com abatimento ou diminuição de juros e valores da dívida, o que, eventualmente, pode implicar até mesmo readequação do prazo de pagamento para o período de cinco anos. Com esses argumentos, em síntese, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que os credores suspendam os descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente, ou então para que haja o bloqueio de no máximo 30% da remuneração líquida, com depósito em juízo do valor respectivo. No mérito, pugna pela cassação da r. sentença recorrida, com o retorno dos autos a origem para regular processamento. Sem preparo, uma vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 40401899). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em uma análise sumária e própria deste momento processual, não identifico probabilidade do direito do apelante que autorize a concessão da medida de urgência pleiteada. Com efeito, apesar do comprometimento expressivo da renda do apelante para o pagamento de dívidas contraídas com os recorridos, numa primeira análise, verifico que a maior parte dos descontos realizados são efetivados diretamente em conta corrente. Ao que parece, o apelante não discute a autorização concedida para a realização de tais descontos, os quais, em princípio, mostram-se legítimos, até mesmo a teor do que decidido no âmbito do Tema 1.085/STJ, verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Quanto aos descontos realizados em folha de pagamento, necessário uma avaliação mais detida da questão, já que, em um juízo sumário de cognição, tais descontos estariam utilizando regularmente, ainda que de modo integral, a margem legal disponível. Desse modo, toda e qualquer intervenção nos contratos realizados pelo recorrente, visando readequação dos descontos efetivados em sua folha de pagamento ou em conta corrente, perpassa necessariamente pela análise de uma possível repactuação das dívidas, que, desde a edição da Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, passou a contar com um conjunto de ferramentas e procedimentos visando ao aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor, bem como sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Foi incluída pela referida lei o art. 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estipulando que, a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderia instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. A possibilidade, em tese, de dilação de prazos de pagamento somente ocorre no caso de conciliação, a teor do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo. Desse modo, num primeiro momento, deve o consumidor, nos estritos termos da legislação em referência, apresentar plano de pagamento no qual a dívidas a serem pagas estejam limitadas a um período máximo de cinco anos. Entretanto, no caso dos autos, a despeito de o d. Juiz de primeiro grau ter facultado ao autor/apelante duas oportunidades de emenda a inicial, visando adequar justamente o prazo de pagamento das dívidas, insistiu o ora recorrente em manter a proposta inicial, na qual os pagamentos devidos aos credores seriam quitados num prazo aproximado de 23 anos. Sendo assim, considerando que o plano de pagamento, ao menos em um juízo inicial e superficial de cognição, não atende ao que previsto na legislação de regência, tenho que a tese recursal, em princípio, não está dotada de probabilidade o bastante para a concessão da medida de urgência vindicada, demandando a questão uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do recurso. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Preclusa a decisão, retornem os autos, oportunamente, para apreciação do recurso de apelação interposto pelo recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora